Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706797-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 5.300,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias” (ID 82965879 dos autos de origem n. 0700747-84.2021.8.07.0006). A agravante sustenta, em síntese, que, “diante da situação de superendividamento que se encontra, pois já tem sua renda bastante comprometida conforme documentos anexados, não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos anexa aos autos". E requer: “Ante o exposto, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins de apreciação do presente agravo, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de hipossuficiência juntada aos autos; b) o recebimento do presente agravo de instrumento em seu efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) seja totalmente provido, in fine, o agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a r. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita, determinando a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Segundo o contracheque de dezembro de 2020 (ID 81842399 dos autos de origem), a agravante aufere renda bruta de R$ 9.975,19 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dezenove centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora